Tribunal: TJDFT
Processo: 0713064-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713064-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO LUIZ BARROS DA COSTA AGRAVADO: MARIA MADALENA MARQUES DE FRANCA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Flávio Luiz Barros da Costa contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença de no 0701133-09.2020.8.07.0020, indeferiu a realização de medidas constritivas em desfavor do cônjuge da executada, ora agravada (ID no 88816317). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 25333793 e no 25333794). 4. Diante do teor da certidão de ID no 90549182 dos autos originários, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar o endereço completo e atualizado em que a agravada poderá ser localizada, sob pena de não conhecimento. 5. Com a resposta, intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 6. Após, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 4 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO